Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011835-53.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Cinthia Hartz Sobreira
Agravado: Marcelo de Almeida Campos
Terceiro Interessado: Benedito Almeida Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cinthia Hartz Sobreira face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Marcelo de Almeida Campos, indeferiu a tutela reintegratória vindicada.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que os requisitos foram demonstrados, tendo o agravado aproveitado uma viagem que realizou para outro Estado da Federação para invadir o imóvel que utilizava como lava-jato. Justifica que atividade no lava-jato foi suspensa em decorrência de uma fiscalização ambiental ocorrida em 2013.
Assevera ainda que o simples fato do ajuizamento da ação de usucapião pelo recorrido não presume a posse, ao contrário, a agravante detém a posse do bem.
O agravado apresentou contraminuta (id. 96634490) alegando a preliminar de não cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2o do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da decisão.
Dessa forma, dando cumprimento ao que preceitua o art. 10, do CPC, intime-se a agravante para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser negado seguimento ao recurso.
Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
P. I.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator